Tribunal: TJMT
Processo: 1021252-93.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021252-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRO VICTOR AZEVEDO - CPF: 011.200.431-82 (ADVOGADO), JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA - CNPJ: 16.910.656/0001-81 (AGRAVANTE), RAULINO SOARES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 717.889.721-04 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO LOUREIRO - CPF: 020.075.671-05 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO — AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de sustar a eficácia de ato administrativo, quando ausente a probabilidade do direito alegado.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
JS Construtora e Locadora Ltda
. contra decisão que conheceu, em parte, do recurso por ela interposto e, na parte conhecida, negou provimento (Id. 17491166).

Assegura que, ao Judiciário compete exercer o controle de legalidade dos atos praticados pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, como ocorreu no curso do processo administrativo que não considerou as provas nele existentes, além da existência de
bis in idem
, visto que está a ser responsabilizada, em autos outros, por idêntico fato.

Assevera que, há risco de dano grave de difícil reparação decorrente da impossibilidade de obter as certidões negativas exigidas para participar de licitação, bem como para receber valores de outros contratos administrativos.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 184041675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento em relação ao capítulo que postergou a análise do pedido de reunião dos processos conexos, e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso interposto contra a decisão que, em
ação anulatória de ato administrativo
proposta por
JS Construtora e Locadora Ltda
. contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

De início, reafirmo que,
em relação ao pedido de reunião dos processos, em tese, conexos, a decisão impugnada no agravo de instrumento limitou-se a postergar a sua análise, a afastar o cabimento de agravo de instrumento para examinar questão não decidida na Primeira Instância: “
Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância”
(TJ/MT, Quarta Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Quanto ao capítulo da decisão que versa sobre a tutela provisória de urgência, é necessário esclarecer que, ao Tribunal não compete proceder ao exame do mérito da pretensão posta na inicial, mas tão somente da análise da presença dos requisitos autorizadores para o seu deferimento, a saber: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Código de Processo Civil, artigo 300, cabeça).

O
acórdão da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso está assim ementado:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS. TOMADA DE CONTAS ORDINÁRIA REFERENTE A IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 21/2015, O QUAL TEVE COMO OBJETO ‘MÃO DE OBRA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS EM MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO NO TOTAL DE 150.000 M2’. JULGAMENTO PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES AOS COFRES PÚBLICOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ENCAMINHAMENTO DE CÓPIA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000968-44.2022.8.11.0039, Primeira Instância, Id. 96492177 – fls. 160).

É este, no essencial, o resultado do julgamento:

[...] Acordam os Senhores Conselheiros do Tribunal de Contas, [...], por unanimidade, acompanhando o voto do Relator e de acordo com os Pareceres nºs 657/2018 e 4.803/2016 do Ministério Público de Contas, em julgar irregulares as contas apresentadas nos autos da presente Tomada de Contas Ordinária instaurada em razão de irregularidades na execução do Contrato nº 21/2015, o qual teve como objeto ‘mão de obra na execução de serviços de obras em micro revestimento asfáltico no total de 150.000 m2’, em desfavor da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, gestão, à época, do Sr. Carlos Roberto Bianchi, sendo o Sr. Reginaldo de Souza Fernandes - chefe do departamento de compras da Prefeitura [...]; e a empresa contratada JS Construtora e Locadora Ltda., sendo o Sr. Adalberto Vieira – sócio diretor, conforme fundamentos constantes no voto do Relator; determinando à empresa JS Construtora e Locadora Ltda. (CNPJ nº 16.910.656/0001-81) e ao Sr. Carlos Roberto Bianchi (CPF nº 411.536.001-10) que restituam aos cofres públicos municipais, solidariamente, o montante de R$ 377.500,49 (trezentos e setenta e sete mil, quinhentos reais e quarenta e nove centavos), a ser devidamente atualizado, tendo como fatos geradores as datas informadas pela Secretaria de Controle Externo de Obras e Infraestrutura na tabela de fl. 14, do Documento Digital nº 5.616-3/2016, em face do superfaturamento do Contrato nº 21/2015 e seus aditivos, decorrentes da Tomada de Preços nº 03/2015 (JB 02 e JB 99); e, por fim, nos termos do artigo 72 da Lei Complementar nº 269/2007, c/c o artigo 7º da Resolução Normativa nº 17/2016, aplicar à empresa JS Construtora e Locadora Ltda. e ao Sr. Carlos Roberto Bianchi, para cada um, a multa de 10% sobre o valor atualizado do dano causado ao erário. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1000968-44.2022.8.11.0039, Primeira Instância, Id. 96492177 – fls. 160/161).

Ao recurso ordinário interposto por Carlos Roberto Bianchi, então Prefeito do Município de São José dos Quatro Marcos, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso negou provimento a ele (acórdão, Id. 96492177 – fls. 226/227).

No caso, para se afirmar que a decisão administrativa prolatada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não estaria condizente com as provas produzidas no curso do processo administrativo nº 70580/2016, há, a princípio, a necessidade de se ingressar no exame do mérito do administrativo, uma vez que a agravante pretende que o Judiciário proceda à análise e valoração das provas nele existentes.

No entanto, ao Judiciário, de regra, não compete adentrar no mérito do ato administrativo em relação às provas valoradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, bem como, aos critérios por ele adotados para verificação da existência de sobrepreço no valor do metro quadrado (m2) referente à execução do serviço de
microrrevestimento asfáltico
contratado pelo Município de São José dos Quatro Marcos, no total de cento e cinquenta mil metros quadrados (150.000,00 m2).

De fato,
a
o Judiciário admite-se, excepcionalmente, sindicar o mérito do ato administrativo tão somente para exame da observância do princípio da legalidade: “
A questão é há muito debatida, e a posição consolidada neste Superior Tribunal é no sentido da impossibilidade de incursão no mérito das decisões do Tribunal de Contas da União, por se tratar de processo e decisão de natureza administrativa (mérito administrativo), cabendo ao Poder Judiciário a análise apenas dos aspectos formais e eventual ilegalidade manifesta, em homenagem ao princípio da legalidade
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1687277/CE, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2022).

Quanto ao alegado
bis in idem
, cuida-se, na verdade, do próprio fundamento do pedido de conexão (questão não conhecida no agravo de instrumento), visto que, no entender da agravante, a tramitação de diversas demandas sobre o mesmo fato seria algo semelhante a admitir a imposição de novas sanções pela prática de idêntico ato a ela imputado.

Ainda que se se admitisse o exame dessa questão (
bis in idem
que, em tese, confunde-se com a conexão não analisada pelo Juízo de Primeiro Grau), constata-se que:
i
) a
execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra
JS Construtora e Locadora Ltda.
(autos nº 1032115-82.2022.8.11.0041), em curso no Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, tem por objeto a multa administrativa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;
ii
) a execução de título executivo extrajudicial ajuizada pelo Município de São José dos Quatro Marcos contra
JS Construtora e Locadora Ltda.
(autos nº 1000609-94.2022.8.11.0039), em curso no Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, visa ao ressarcimento ao erário, no valor original de R$
377.500,49: trezentos e setenta e sete mil e quinhentos reais e quarenta e nove centavos; e
iii
) a
ação de improbidade administrativa promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra

JS Construtora e Locadora Ltda.
e Carlos Roberto Bianchi (autos nº 1001656-40.2021.8.11.0039), em curso no Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, além da imposição de sanção pela prática de ato ímprobo, há pedido de ressarcimento ao erário.

É de se registrar que, relativamente à ação de improbidade administrativa (autos nº 1001656-40.2021.8.11.0039), o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos indeferiu a inicial, conforme sentença proferida em 9 de outubro de 2023, contra a qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso interpôs apelação na data de 11 de outubro de 2023.

Assim, haveria, a princípio, pedidos idênticos de ressarcimento ao erário na ação de improbidade administrativa e na
execução de título executivo extrajudicial, o que, repise-se, ainda não foi analisado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Por fim, anoto que,
a execução de título executivo extrajudicial não obsta a condenação em ressarcimento de danos causados aos cofres públicos na ação de improbidade administrativa. De outro lado, a questão acerca do pagamento integral do débito com a finalidade de afastar a existência de risco de pagamento em duplicidade, deve ser discutida em eventual fase de cumprimento de sentença ou na própria execução: “
não há falar em bis in idem na hipótese de coexistência de acórdão condenatório do Tribunal de Contas, título executivo extrajudicial, e a sentença condenatória em ação civil pública de improbidade administrativa. Além do mais, é sabido que eventual repercussão patrimonial deverá ser discutida por ocasião do cumprimento da sentença
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1454036/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de outubro de 2018).

Dessa forma, ausente a probabilidade do direito alegado, não se apresenta admissível o deferimento da tutela provisória de urgência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024